Tribunal: STF
Processo: RE 96548
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-16
Data de publicação: 1985-08-16

Ementa:
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO VISANDO A REPARAÇÃO DE PREJUIZOS CAUSADOS A
AUTORA, EM VIRTUDE DE LOTEAMENTO IRREGULAR DE GLEBA DE TERRA VENDIDA
AO RÉU. SERIA ADEQUADA A AÇÃO REIVINDICATÓRIA, NÃO PROPOSTA.
DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO NO PRAZO DE DEZ (10) ANOS E NÃO DE VINTE
(20) ANOS (ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL). OS ARTS. 550 E 551 DO
CÓDIGO CIVIL NÃO FORAM PREQUESTIONADOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.